Tribunal: TJPA
Processo: 0005630-11.2019.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005630-11.2019.8.14.0065

APELANTE: RODRIGO FERREIRA DE SOUSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Direito penal. Apelação criminal. Roubo qualificado. Concurso de pessoas. Fundamentação idônea para aplicação da fração de aumento superior ao mínimo legal. Violência exacerbada. Gravidade da conduta. Dosimetria correta. Recurso não provido.

I. C
aso em exame

1.

Apelação interposta por RODRIGO FERREIRA DE SOUSA contra sentença que o condenou à pena de 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, pela prática do crime de roubo qualificado pelo concurso de agentes, previsto no art. 157, §2º, II, do Código Penal. A defesa pleiteia a redução da fração de aumento relativa à causa de aumento de pena do concurso de pessoas, para o patamar mínimo de 1/3, por suposta ausência de fundamentação idônea para a majoração aplicada.

II.
Questão em discussão

2.

A questão central consiste em verificar se a fração de aumento da pena aplicada em razão do concurso de pessoas está devidamente fundamentada e se atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade exigidos para a dosimetria.

III.
Razões de decidir

3.

O art. 157, §2º, II, do Código Penal prevê o aumento da pena de roubo em frações de 1/3 (um terço) até 2/3 (dois terços) quando o delito é praticado em concurso de pessoas. A definição do patamar de majoração deve observar as circunstâncias concretas do caso, como a quantidade de agentes envolvidos e a gravidade da conduta.

4.

No caso concreto, o aumento foi fixado em pouco mais de 1/3 (36%), com fundamento na violência exacerbada praticada durante o crime, em especial pelo fato de um dos agentes, menor de idade, ter investido contra a vítima e sua criança de 3 (três) anos, sacudindo-a de forma intimidatória. Tais circunstâncias conferem maior gravidade à conduta, justificando a fração de aumento aplicada.

5.

O magistrado de origem, ao fundamentar a aplicação da causa de aumento, considerou o cenário concreto do delito, destacando a ameaça grave e a presença de três agentes, um deles menor de idade, o que demonstra a adequação e proporcionalidade da fração escolhida.

6.

Ainda que o magistrado tenha inicialmente mencionado o patamar de 2/3, a aplicação final foi mais benéfica ao apelante, fixando-se a majoração em 36%, o que reflete uma dosimetria mais favorável ao réu.

7.

A fundamentação apresentada na sentença atende aos requisitos legais e jurisprudenciais, sendo descabida qualquer alteração na pena imposta.

IV.
Dispositivo e tese

8.

Recurso não provido.

_________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, §2º, II; CPP, art. 59.

Jurisprudência relevante citada
: não houve.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelação penal interposta por
RODRIGO FERREIRA DE SOUSA
,

inconformado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal Da Comarca De Xinguara/PA, que o condenou à pena de 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicial aberto, e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, pela prática do delito previsto no artigo 157, §2º, II, do Código Penal Brasileiro.

Em suas razões, pede a correção da dosimetria da pena, para que seja aplicada a causa de aumento de pena pelo concurso de agentes em seu patamar mínimo (1/3), por não haver fundamentação idônea para aplicação em valor superior (ID 19266803).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público refutou as alegações do apelante, pugnando pelo improvimento do recurso (ID 19266807).

Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou

pelo
não provimento
do presente recurso (ID 19521166).

É o relatório.

À revisão. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do

apelo.

Segundo consta dos autos:

Narra a denúncia apresentada pelo Ministério Público que, “no dia 02 de Julho de 2019, aproximadamente às 19:30 horas, os denunciados Thawan Reis de Lima e Rodrigo Ferreira de Sousa, acompanhados do adolescente Jorge Moreira Sampaio Neto, praticaram o crime de roubo contra a Vítima Viumárcia Miranda de Oliveira.

Conforme relatado na peça inquisitorial, no dia e hora acima citados, a vítima Viumárcia Mirania de Oliveira trafegava de motocicleta na Rua Duque de Caxias, entre Cecília Meireles e Avenida Brasil, quando foi abordada pelos denunciados.

O acusado Rodrigo Ferreira de Sousa estava conduzindo a motocicleta de placa QEX 342, sem habilitação e visivelmente alcoolizado. Oportunidade em que, aproximaram-se da vítima e anunciaram o roubo, exigiram a entrega do aparelho celular e ameaçaram quebrar uma garrafa de bebida alcoólica em sua cabeça, assim como, atentaram contra a integridade física do filho de Viumárcia, uma criança de apenas 03 (três) anos de idade, acudindo-a pelo braço. Ato contínuo, os acusados subtraíram o aparelho celular e fugiram do local.

A vítima informou a polícia militar sobre a ocorrência, sendo que logo em seguida os acusados foram presos em flagrante, o adolescente infrator apreendido e todos encaminhados à Delegacia de Polícia para as providências cabíveis.”.

São os fatos.

Embora não contestadas, registro que autoria e materialidade delitivas se encontram bem configuradas nos autos, cujo acervo probatório é inequívoco.

A defesa pede a reforma da dosimetria, para que a majoração decorrente do concurso de pessoas seja reduzida ao mínimo legal, com a consequente diminuição de 1 mês da pena final imposta ao recorrente.

Vejamos a dosimetria operada na sentença:

“(...) Considerando que não há circunstância judicial que pesa contra o réu (consequências do crime), fixo a pena base acima do mínimo legal, a saber, em 4 (quatro) anos de reclusão e 43 dez (10) dias-multa.

b) circunstâncias atenuantes e agravantes

Verifico a existência de uma circunstância atenuante, qual seja, a confissão espontânea do acusado, previsto no artigo 65, III, ‘d’, do Código Penal, razão pela qual reduzo a pena para 3 (três) anos e 6 (seis) meses e 9 (nove) dias multa, uma vez que não aplico o enunciado da súmula 231 do STJ, vez que entendo que referida súmula fere o princípio da individualização das penas, bem como desestimula os acusados a cooperarem com a justiça, principalmente aqueles acusados que tem em seu favor as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal.

Inexistem circunstâncias agravantes.

c) Causas de aumento e de diminuição de pena

Verifico que não há nos autos causas de diminuição de pena.

Em relação as causas de aumento de pena, verifico no presente caso a existência de 1 causa, qual seja, delito foi praticado em concurso de agentes devendo a pena ser elevada em 1/2 (dois terços), ficando a pena em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 15 (quize) dias-multa. (...)”

Como se vê, o magistrado
a quo
fixou a pena-base no mínimo legal.

Na segunda fase, reconheceu a atenuante da confissão e reduziu a pena em patamar superior 1/6 (um sexto), afastando, inclusive, a Súm. 231/STJ, passando a dosá-la em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 9 (nove) dias multa.

Por fim, em razão da majorante do concurso de pessoas, aumentou a pena para 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, que tornou definitiva.

O cálculo merece duas considerações.

Primeiro, ao contrário do que afirma a defesa, a decisão está bem fundamentada, justificando o aumento na 3ª fase da dosimetria, pois o magistrado, no tópico referente à “tipificação penal”, assim registrou:

“No que tange à tipicidade, tem-se que os delitos perpetrados correspondem ao crime tipificado no artigo 157, § 2º, incisos II do Código Penal praticado pelos réus RODRIGO FERREIRA DE SOUSA e THAWAN REIS DE LIM, em sua modalidade consumada, na medida em que as provas foram contundentes no sentido de afirmar que houve a subtração de coisa alheia móvel (aparelho celular), mediante grave ameaça, contra a vítima,
praticado em concurso de agentes, devendo a pena ainda ser aumentada em 2/3, ante a incidência da majorante prevista no artigo 157, §2º, II, do Código Penal, que aplico no máximo legal, ante a violência exacerbada, mormente pelo fato de que o menor que praticou a conduta em concurso com os demais agentes chegou a sacudir a criança da vítima, conferindo, portanto, maior gravidade ao delito
.”

Portanto, a fração de aumento está bem justificada na violência empregada no delito, cometido por três agentes, tendo um deles investido contra uma criança, filho da vítima.

Segundo, observo que, apesar de o magistrado afirmar que elevaria a pena em 2/3 (patamar máximo), aumentou a pena em pouco mais de 1/3, (36%, como a própria defesa calculou), resultando em uma pena mais benéfica ao recorrente.

Assim, a meu sentir, não há qualquer reparo a ser feito na pena imposta ao apelante, vez que os fundamentos deduzidos na sentença se encontram fartos e escorreitos.

Pelo exposto, alinho-me ao parecer ministerial, conheço do recurso e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 16/12/2024